Tribunal: TJSP
Processo: 2175443-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2175443-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DAIANA CARDOSO FERNANDES, ANA MARIA LAHOZ
RIBEIRO ALMADA, ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DANIELA
APARECIDA SALUSTIANO SOARES, GISELE APARECIDA RUY, MANOEL
DE SOUZA, MARIA REGINA MARTINHO DE SOUZA, MARIA TEREZA DA
SILVA CHIAVEGATTI GARRAFA, ROQUEL DA COSTA LEME, ROSANA
KIMIKO KICHIMOTO e ROSE DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175443-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2175443-67.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Daiana Cardoso Fernandes, Ana Maria Lahoz Ribeiro Almada,
Ana Paula dos Santos Silva, Daniela Aparecida Salustiano Soares, Gisele
Aparecida Ruy, Manoel de Souza, Maria Regina Martinho de Souza, Maria
Tereza da Silva Chiavegatti Garrafa, Roquel da Costa Leme, Rosana Kimiko
Kichimoto e Rose da Silva
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto n o 16621
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 145/157, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto para a reforma de decisão que
determinou a remessa dos autos para a redistribuição ao Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Os embargantes sustentaram, em síntese: a) necessidade
de suspensão diante do Tema 17 de IRDR; b) aplicação do artigo 27 da Lei
12.153/2009.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175443-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ao contrário do que se afirma, a orientação adotada no
Acórdão embargado está em conformidade com grande parte da
jurisprudência deste Tribunal.
Na realidade, os embargantes pretendem modificar o
julgado, atribuindo efeitos infringentes aos embargos declaratórios, o que não
se pode admitir.
A determinação de remessa dos autos para o Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital se encontra em total
conformidade com o art. 2o da Lei 12.153/2009 e artigo 8o do Provimento
CSM no 2.203/2014 assim dispõe:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Tratando-se
de
competência
absoluta,
não
há
prorrogação e a remessa dos autos era medida de rigor.
Ademais, em recente decisão da C. Turma Especial da
Seção de Direito Público deste Tribunal, de 15 de dezembro de 2017, em
votação unânime, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n.o 0037860-45.2017.8.26.0000 Tema 17. O tema em debate

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175443-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
neste IRDR refere-se à competência para julgamento dos feitos na hipótese de
litisconsórcio ativo facultativo, cujo valor da causa tomado individualmente
não ultrapasse o teto legal de sessenta salários mínimos do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Não houve, no entanto, no referido IRDR, determinação
de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, em primeiro
e segundo grau.
Não prosperam, portanto, os argumentos constantes do
recurso, pois demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores considerar incluídos no
acórdão os elementos que a embargante suscitou (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator